Tribunal: TJES
Processo: 5016921-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016921-76.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS LYRIO LEMOS

COATOR: 2 VARA CRIMINAL COMARCA VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE (FUGA). UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo da
8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
, nos autos da Execução Penal nº 2000301-21.2024.8.08.00501, que determinou a
regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado
, em razão de
falta grave consistente em fuga
. A impetrante sustenta
constrangimento ilegal
, alegando que o paciente
não poderia ser regredido para regime mais severo do que o fixado na sentença condenatória transitada em julgado
, sob pena de violação à coisa julgada. Requer o retorno do paciente ao regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar
se é cabível o uso do habeas corpus como sucedâneo de agravo em execução
; e (ii) definir
se é legal a regressão do regime semiaberto para o fechado em razão de falta grave, mesmo quando o regime inicial fixado na sentença condenatória é o semiaberto
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
e do
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento de que
o
habeas corpus
não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio
, especialmente nas matérias afetas à execução penal, salvo em situações de
flagrante ilegalidade
, hipótese não configurada no caso.

4. O art.
197 da Lei de Execução Penal
prevê expressamente o
agravo em execução
como o recurso cabível contra as decisões do Juízo da Execução, de modo que o
writ constitucional é via inadequada
para discutir o mérito da regressão de regime.

5. A
Lei de Execução Penal
(art. 50, II) considera a
fuga como falta disciplinar grave
, e o art.
118, I
autoriza a
regressão da pena para qualquer dos regimes mais rigorosos
, não limitando o magistrado ao regime inicial da condenação.

6. A
execução penal é dinâmica (rebus sic stantibus)
, de modo que os regimes de cumprimento de pena podem ser alterados conforme o comportamento do apenado, não havendo violação à
coisa julgada material
.

7. O cometimento de
falta grave por fuga
rompe a confiança necessária à manutenção do regime mais brando, legitimando a regressão definitiva para o fechado, em conformidade com a jurisprudência do
STJ
(AgRg no AREsp nº 2298821/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.08.2023).

8. Ausente
constrangimento ilegal manifesto
, não há espaço para concessão da ordem, nem mesmo de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é meio processual adequado para impugnar decisões da execução penal quando houver recurso próprio previsto em lei.

2. A prática de falta grave (fuga) autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena para qualquer regime mais rigoroso, nos termos do art. 118, I, da LEP.

3. A regressão de regime não viola a coisa julgada, pois constitui incidente próprio da execução penal, dependente da conduta do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, II; 118, I; 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 2298821/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.08.2023; TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 20.08.2024;
TJES
, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 25.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus e julgar prejudicado o pedido de reconsideração oposto contra a decisão que indeferiu a liminar. nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5016921-76.2025.8.08.0000

PACIENTE:
LUCAS LYRIO LEMOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
2ª
VARA
CRIMINAL DE VIANA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS LYRIO LEMOS

contra suposto ato coator causado pelo Juízo

da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos autos da
Execução Penal
nº 2000301-21.2024.8.08.00501, determinou a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena para o fechado.

Sustenta a impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que o paciente, condenado a uma pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses em regime inicial semiaberto, não poderia ser regredido a regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória transitada em julgado. Alega que tal ato configuraria uma nova condenação e violaria a coisa julgada material, mormente porque o paciente não havia progredido de regime, tornando, segundo seu entendimento, impossível a regressão.

Diante de tais circunstâncias, e destacando a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, requer a concessão de medida liminar para determinar o imediato retorno do paciente ao regime semiaberto e, no mérito, a confirmação da ordem.

Pedido de liminar indeferido (ID 16357545).

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente
H
abeas
C
orpu
s
e, no mérito, pela denegação da ordem

Informações juntadas ao ID 16498781.

Pedido de reconsideração contra a decisão que indeferiu a liminar ao ID 16590500.

Pois bem.

Ante a imediata análise do mérito, dou por prejudicado o pleito de reconsideração.

A controvérsia central da presente impetração reside na legalidade da decisão que, em virtude do cometimento de falta disciplinar de natureza grave, regrediu o regime de cumprimento de pena do paciente diretamente para o fechado, a despeito de o regime inicial fixado na sentença condenatória ter sido o semiaberto.

Antes de qualquer outra ponderação, cumpre ressaltar que me filio ao pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
H
abeas
C
orpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio.

Vale explicitar que a Corte Cidadã, alinhando-se ao entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento, exceto em situações de flagrante legalidade. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício
, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022)
– destaquei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
.

II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018)
– destaquei

Outro não é o posicionamento deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.
O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade.
3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida.

(TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 20.08.2024)
– destaquei

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de agravo em execução, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo.
Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade latente a ser concedida de ofício, eis que de acordo com os documentos que instruem o PAD, o apenado assumiu a propriedade de droga encontrada na unidade prisional, circunstância suficiente, por si só, a obstar a concessão do livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

(
TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 25.10.2022
) – destaquei

Nesse sentido,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção”
(STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Na hipótese vertente, é evidente que a impetrante busca impugnar a r. decisão de mov. 100.1 da Execução Penal originária, a qual determinou, de forma
definitiva
, o regresso ao regime fechado em razão do cometimento de falta grave consistente na evasão do apenado.

Por oportuno, transcreve-se:

[...] Inicialmente, cumpre reconhecer que o paciente, enquanto descontava pena em regime semiaberto, evadiu-se. É comum ouvir-se dizer no meio social que o indivíduo preso possui o ‘direito’ de fugir. Todavia, tal assertiva não condiz com a verdade, vez que em certas situações a norma permite que o direito individual se restrinja em face do coletivo, como princípio da supremacia do interesse público que prevalece sobre o particular. Assim, surge para o indivíduo preso o dever e obrigação de respeitar a sanção imposta, cumprindo-a integralmente. O artigo 50, inc. II da Lei de Execução Penal elenca rol taxativo de situações nas quais se considera falta grave daquele privado de liberdade, dentre elas a fuga. De fato, a infração disciplinar resta caracterizada não apenas quando o sentenciado foge do presídio, mas igualmente se esse, durante o desconto da pena em meio semiaberto, não retorna ao estabelecimento prisional, sendo posteriormente recapturado. Ao descumprir a condição estabelecida, o reeducando comprometeu a execução de sua pena, pois o seu comportamento não se harmoniza com a fruição do regime menos severo. [...]

O reeducando, ao deixar de retornar para a unidade prisional, cometeu falta grave e na forma do art. 118, I, da LEP, deve o regime de cumprimento da pena ser regredido. [...]

Ante o exposto: Reconheço a prática de falta grave por parte do reeducando no dia
09/10/2024
(fuga), com fulcro no artigo 50, inciso II, da LEP, ao tempo que
PROMOVO A REGRESSÃO DEFINITIVA
do regime de cumprimento de pena do Reeducando para o
FECHADO
, determinando como novo marco do lapso temporal para fins de alcance de progressão de regime a data da recaptura, qual seja,
13/12/2024
[...]

E como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que “
d
as decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
”.

Desta forma, resta evidente que o presente remédio constitucional, de via estreita e cognição sumária, não se revela como o instrumento adequado para a análise de questões atinentes à Execução Penal, as quais devem ser dirimidas através de recurso próprio.

Não obstante, ao analisar detidamente os autos, não se constata a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.

A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) é expressa ao prever as consequências do cometimento de falta grave pelo apenado. O artigo 50, inciso II, da referida lei, classifica a fuga como falta de natureza grave, sendo exatamente esta a conduta praticada pelo paciente, que, em 09 de outubro de 2024, enquanto cumpria pena no regime semiaberto com autorização para trabalho externo, evadiu-se do sistema prisional, somente vindo a ser recapturado em 13 de dezembro de 2024.

Uma vez reconhecida a falta grave, após a devida apuração em Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD nº 539/2024), no qual se garantiu a manifestação da defesa, a mesma Lei de Execução Penal estabelece, em seu artigo 118, inciso I, que
"a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I – praticar fato previsto como crime doloso ou falta grave".

A redação do dispositivo legal é clara ao autorizar a transferência do condenado para
"qualquer dos regimes mais rigorosos"
, não impondo como condição que a regressão se dê apenas para o regime imediatamente mais severo, tampouco limitando a regressão ao regime inicial fixado na sentença.

O argumento de que a decisão viola a coisa julgada não se sustenta, pois a execução penal possui caráter dinâmico (
rebus sic stantibus
). A sentença condenatória fixa a pena e o regime inicial de cumprimento, mas a progressão e a regressão de regime são incidentes da execução que dependem, intrinsecamente, do comportamento do apenado no curso do resgate da reprimenda.

A prática de uma falta grave, como a fuga, rompe a relação de confiança depositada no sentenciado e demonstra sua inaptidão para a permanência em um regime mais brando, justificando a imposição de maior rigor na fiscalização de sua pena.

Desse juízo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FUGA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. CONSEQUÊNCIA LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior de Justiça é pacífica quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal:(i) regressão de regime prisional
; (ii) perda de dias remidos; (iii) alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto). 2.
Nos termos do art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade fica sujeita à forma regressiva, podendo ocorrer para qualquer dos regimes mais rigorosos, sendo certo que não cabe ao magistrado proceder à análise do conteúdo da falta disciplinar para verificar a possibilidade de regressão, já que o dispositivo em comento não concede essa margem de discricionariedade ao julgador
(HC 210.062/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julga do em 19/03/2015, DJe 06/04/2015). 3. Deve ser restabelecida a decisão que reconheceu a falta grave (rompimento de tornozeleira eletrônica e fuga) e, por consequência, determinou a regressão do apenado ao regime mais gravoso, sendo incabível invocar o princípio da proporcionalidade. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2298821 GO 2023/0048291-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2023)
- destaquei

Portanto, a decisão da autoridade coatora, que promoveu a regressão do regime do paciente para o fechado após a prática de falta grave consistente em fuga, encontra, em princípio, amparo legal e jurisprudencial.

Quanto ao
periculum in mora
, embora a manutenção do paciente em regime fechado represente, inegavelmente, um gravame, tal situação decorre de um ato por ele mesmo praticado – a fuga – e de uma consequência legalmente prevista para tal conduta.

Não se trata, pois, de um perigo de dano injusto, mas de uma decorrência regular da aplicação da lei de execução penal, o que descaracteriza a urgência que autorizaria a concessão da medida de pronto.

Por fim, urge ressaltar que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo Executório a manifestação pormenorizada sobre o deslinde, que será realizada por ocasião da audiência de justificação.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus.

Julgo prejudicado o pedido de reconsideração oposto contra a decisão que indeferiu a liminar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)